Tribunal: STF
Processo: Rcl 87079
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO alega ter o Juízo da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 0002420-27.2012.5.02.0082, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 387. 



    Narra que o juízo reclamado, embora haja determinado o processamento da execução mediante o regime de precatórios, determinou o levantamento de valores anteriormente depositados em conta judicial.



    Afirma que os valores foram depositados anteriormente a 1º.9.2025, data em que lhe foi reconhecido o direito a ver processados seus débitos judiciais pelo regime de precatórios. 



    Sustenta que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa primária.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Na espécie, aponta-se desrespeito aos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. As decisões dos citados paradigmas foram assim ementadas:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275/PB, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387/PI, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)



    Conforme se depreende dos precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial, sendo este o caso dos autos.



    O juízo reclamado, por sua vez, determinou o levantamento de valores depositados em juízo, por serem incontroversos:



    DESPACHO O feito retornou em diligência, eis que restou pendente a liberação de valor incontroverso ao representante do espólio de Luiz Fernando Ladeira, a sra Hisnádia Regina Costa Ladeira, conforme documento fls. 1491. Libere-se, em termos. Será observada a ordem cronológica e outros trâmites preferenciais. Após, retorne em diligência à 2a. Instância.



    Essa Suprema Corte tem reiterado o seu entendimento no sentido de que a reclamante faz jus ao regime de precatórios, uma vez que presta serviço público público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos. A exemplo, cito a Rcl 85.495, ministro Dias Toffoli; e Rcl 85.225, ministro Gilmar Mendes.



    No caso, a reclamante informa que o juízo reclamado já lhe havia deferido o pagamento de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios.



    Sucede que, em inobservância aos paradigmas, determinou-se a liberação de valores depositados pela reclamante sem a submissão ao rito de precatórios, em violação ao decidido nos precedentes.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no que se refere à aplicação do regime de precatórios, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da orientação firmada nos paradigmas invocados.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente